Tribunal: TCU
Processo: 007.421/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor do Senhor Adelson Ribeiro Godinho, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos transferidos para a Coordenadoria Municipal de Proteção Civil (Compdec) do Município de Buritis/RO por meio do termo de compromisso de registro Siafi 683413 (peça 2), cujo objeto tratou de execução de ações de assistência e de restabelecimento de serviços essenciais em resposta a desastre natural.

Inteiro teor:
Acórdão 8278/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "c", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 2o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que o Sr. Adelson Ribeiro Godinho efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 29/4/2015 222.410,00 Débito 30/6/2016 135.036,25 Crédito Valor atualizado do débito (sem juros) em 25/11/2025: R$ 175.891,37 1. Processo TC- Processo 007.421/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adelson Ribeiro Godinho (XXX.404.532-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Daiane Santana Fontes (13792/OAB-RO). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Sr. Adelson Ribeiro Godinho que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência da liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992 e da legislação específica que rege a matéria.